Tribunal: TJSP
Processo: 2017454-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça no âmbito de execução. Pessoa jurídica. Pedido escudado na alegação de estar a agravante em recuperação judicial. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que a recuperação judicial, por si só, não determina a presunção de hipossuficiência, e confere à recuperanda o direito aos benefícios da gratuidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça no âmbito de execução. Pessoa jurídica. Pedido escudado na alegação de estar a agravante em recuperação judicial. Entendimento pacífico do STJ no sentido de que a recuperação judicial, por si só, não determina a presunção de hipossuficiência, e confere à recuperanda o direito aos benefícios da gratuidade. Ausência, ademais, de elementos idôneos a comprovar a insuficiência de recursos. Impossibilidade, outrossim, de diferimento das custas judiciais. RECURSO DESPROVIDO, cassada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2017454-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante LUSITANO
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI, é agravado
MAIA COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, cassada a
liminar, v. u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 20566
Agravo de Instrumento no 2017454-61.2020.8.26.0000
Agravante:
LUSITANO
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI
Agravado: MAIA COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Comarca: ITAPIRA
Juiz: Helia Regina Pichotano
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do
pedido de concessão da gratuidade de justiça no
âmbito
de
execução.
Pessoa
jurídica.
Pedido
escudado na alegação de estar a agravante em
recuperação judicial. Entendimento pacífico do STJ
no sentido de que a recuperação judicial, por si só,
não determina a presunção de hipossuficiência, e
confere à recuperanda o direito aos benefícios da
gratuidade.
Ausência,
ademais,
de
elementos
idôneos a comprovar a insuficiência de recursos.
Impossibilidade, outrossim, de diferimento das
custas judiciais. RECURSO DESPROVIDO, cassada
a liminar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e o
diferimento do recolhimento das custas judiciais nos autos
da execução de título judicial, determinando o recolhimento
respectivo, sob pena de extinção do processo, por falta de
pressuposto processual.
Sustenta a agravante que a decisão agravada é
prejudicial, porquanto está evidenciada sua hipossuficiência,
tanto que ajuizou processo de recuperação judicial. Não
possui condições financeiras de arcar com as custas
processuais, o que está demonstrado pela documentação
acostada aos autos.
Pede o provimento do agravo, para a concessão
da gratuidade de justiça.
Concedida a liminar, o agravo foi regularmente
processado,
sobrevindo
as
informações
do
magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singular.
É o Relatório.
O presente agravo foi tirado contra decisão que
negou à agravante-exequente a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
A concessão da justiça gratuita a pessoas
jurídicas é autorizada pelos Tribunais. Foi, aliás, editada a
súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
O art. 98, caput, do CPC é expresso ao colocar a
pessoa
jurídica
como
destinatária
da
gratuidade,
condicionando a concessão do benefício à 'insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios.'
A insuficiência de recursos deve ser demonstrada pela parte que requer a concessão da
gratuidade, especialmente em se tratando de pessoa jurídica
(AgRg nos EDcl na MC 5942-SP).
Evidente que a concessão do benefício não pode
ser indiscriminada. Depende da análise de cada caso, e da
demonstração de hipossuficiência que compromete o direito
de ação.
Logo, devem ser analisados os documentos que
instruíram a inicial da execução, para constatar se a
agravante, efetivamente, faz jus ao benefício pleiteado.
Pesem
as
alegações
deduzidas
no
presente
inconformismo, não há comprovação concreta e inequívoca da
insuficiência de recursos.
É certo haver sido deferida, a seu prol, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento de recuperação judicial; contudo, tal aspecto,
por si só, não pode servir com fundamento exclusivo para
presumir-se a hipossuficiência da parte.
Esse, aliás, o entendimento do Col. STJ:
“Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em
regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade
somente
é
admissível
em
condições
excepcionais,
se
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios, o que não foi
demonstrado nos autos. Precedentes.” (AgRg no REsp 1509032-
SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/03/2015).
Juntou, na inicial os balanços patrimoniais (fls.
21/27 dos autos principais). Em março/2019 o prejuízo
líquido do período foi de R$ 170.101,61.
Conquanto tal valor seja relevante, constata-se
que a receita líquida da empresa agravante é superior a hum
milhão de reais.
Assim, como bem colocado na decisão agravada,
“em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes
desta demanda.”
Acrescento não ser o caso de diferimento das
custas para o final do processo.
Cumpre
esclarecer,
apenas
a
título
de
argumentação, que o pedido de diferimento das custas e de
gratuidade possuem diferentes requisitos e consequências.
O pedido de diferimento do recolhimento das
custas encontra respaldo na Lei Estadual n. 11.608/2003; ao
passo que a assistência judiciária, de caráter mais amplo, é
regulada pelos arts. 98 a 102 do CPC/15 e pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.060/1950.
A Lei Estadual n. 11.608/2003 disciplina as
hipóteses de diferimento. E o arg. 5o prevê: “o recolhimento
da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial: I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos; II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos
embargos à execução”
Sobre ser taxativo o rol estabelecido na referida
Lei Estadual, e como a matéria questionada não está prevista
nas hipóteses taxativas da lei, não há falar em diferimento
das custas judiciais.
Logo, por não se vislumbrar de ilegalidade, a
decisão impugnada deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, cassada a liminar.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator